Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. POLICIAL MILITAR DISTRITAL. OBSERVÂNCIA. LIMITAÇÃO. DESCONTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Revogação do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação de alteração da capacidade econômica do apelado; não basta mera alegação de que indevida a concessão pelo juízo de origem. E disto decorre a conclusão de que, já que não se desincumbiu de tal ônus, inviável acolher o pedido do apelante BRB de revogação da gratuidade de justiça conferida à autora.
2. A jurisprudência do STJ define a remuneração bruta como o parâmetro para avaliar eventual excesso em descontos efetuados (AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).
3. Até 31/12/2021, a limitação de descontos de consignados em folha de pagamento de militar do Distrito Federal é de 35% da remuneração bruta (Lei 14.131/2021).
4. Os descontos realizados em folha de pagamento pelos Bancos-apelantes podem ser retomados ante a observância do limite de 35% fixado na Lei no 14.131/2021.
5. Recurso conhecidos e providos.